Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022625-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE:
EVANDRO ANDRADE LARA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou sua prisão preventiva no APFD n.o 1030560-21.2020.8.11.0002, por ter cometido, em tese, as condutas típicas descritas nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aponta a não configuração dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois, o paciente é primário, possui endereço certo e não houve o prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima – as quais alega terem sido fixadas simultaneamente à decretação da custódia provisória; além disso, nada há de concreto a demonstrar em que medida a liberdade do increpado oferecerá riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega o fato de que a gravidade em abstrato dos crimes, por si só, não justifica a prisão preventiva, mormente quando não evidenciada a insuficiência e/ou inadequação das cautelares do art. 319 do CPP, tal qual ocorre in casu.
Forte em tais argumentos e verberando que o paciente é o único responsável pelo sustento de dois filhos menores, pugna pela concessão in limine da ordem, para que seja revogada a custódia cautelar, com aplicação de cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 64769495 ao ID 64769497.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando a minguada prova pré-constituída, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Em análise perfunctória da r. decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou prova da materialidade delitiva e indícios bastantes do possível envolvimento do segregado nos crimes imputados, além da necessidade do cárcere provisório para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, sob a perspectiva da salvaguarda da integridade física e psíquica das vítimas, por não ter sido a primeira vez que o paciente supostamente agrediu e ameaçou a companheira, demais disso, destacou a maior reprovabilidade da conduta em razão dele ter se utilizado de uma tábua para bater na esposa e na sogra, o que revelaria a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva acaso solto (ID 64769495).
Nesses termos, ao menos à primeira vista, o decreto segregatício não se apresenta completamente desprovido de fundamentação, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
A reduzida prova pré-constituída não dá a exata dimensão dos fatos imputados ao paciente, nem das condições pessoais abonatórias por ele, em tese, ostentadas, tampouco permite concluir de forma inequívoca pela ausência dos pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; sem contar que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do habeas corpus.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EVANDRO ANDRADE LARA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator